Tribunal: TCU
Processo: 003.124/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTAS, relatadas e discutidas as pensões militares instituídas por Waldemar de Oliveira e Oni Nunes da Rosa em benefício de, respectivamente, Talita Maria Araújo de Oliveira e Iolanda Fontoura da Rosa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legais para fins de registro os atos de concessão; 9.2. dar ciência às interessadas; e 9.3. arquivar os presentes autos.